Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n° 0710239-87.2023.8.07.0020 Classe: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luiz Carlos de Souza Ferraz Espólio de Maria Hilda de Rezende Ferraz Embargada: Rede D’Or São Luiz S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Maria Hilda de Rezende Ferraz contra o acórdão (Id. 73695657) por meio do qual foi dado provimento à apelação interposta pela ora embargada. Após o julgamento da apelação pela Egrégia 2a Turma Cível e a interposição do presente recurso, as partes formularam requerimento de homologação da transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi trazido aos presentes autos (Id. 75238637). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 61730409) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à retirada do processo da pauta de julgamento. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator